Tribunal: TJMT
Processo: 1009712-87.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009712-87.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), DENILTON PIMENTA VIEIRA - CPF: 474.242.811-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATORIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu provimento para excluir o agravante do polo passivo do executivo fiscal e, ainda, fixou honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Alega a embargante a ocorrência de omissão no ponto em que o percentual arbitrado foi sobre o montante integral e atualizado do débito, enquanto o artigo 85, § 2o atrela o valor da condenação ao proveito econômico obtido.

Afirma que como a ação foi extinta somente em relação a um dos executados, de um total de três, os honorários devem ser fixados na mesma proporção, qual seja, 1/3 de 0.5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, sob pena de incidir na ação verba honorária excedente o patamar máximo permitido, que é de 20%.

Sustenta que a execução totaliza o quantum de R$ 612.512,07 (seiscentos e doze mil, quinhentos e doze reais e sete centavos), e a fixação dos honorários atribuídos à Exceção de Pré-Executividade deve incidir sobre a parcela de 1/3, que é R$ 204.170,69 (duzentos e quatro mil, cento e setenta reais e sessenta e nove centavos), já que este era o montante a que a parte agravante teria responsabilidade caso não tivesse obtido sucesso com a Exceção interposta.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, no sentido de aplicar o percentual do proveito econômico, consoante regra prevista no § 2o do artigo 85 do CPC.

O embargado apresentou manifestação aos embargos de declaração, sustentando que as tentativas de penhora foram realizados sobre o valor total da dívida e não levando em consideração qualquer cota social, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu provimento para excluir o agravante do polo passivo do executivo fiscal e, ainda, fixou honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado, nos casos em que há o acolhimento da exceção de pré-executividade, é cabível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido, razão pela qual foram os honorários advocatícios fixados em 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa.

Em que pese as insurgências da parte embargante, é certo que o embargado era executado pelo valor integral da execução, inclusive como se percebe da tentativa de penhora sobre seus ativos financeiros, e não sobre a sua cota-parte como quer crer a Fazenda Pública.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020